Tribunal: TJBA
Processo: 8033435-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033435-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: ENEDITE MARIA SANTOS DAS VIRGENS e outros (2)

Advogado(s)
:
MESSIAS JOSE DAS VIRGENS JUNIOR

EMENTA: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Compartilhamento de riscos entre operadoras. Tutela de urgência deferida para manutenção do contrato. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para manter contrato de plano de saúde.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) aferir a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência determinada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir
3. O compartilhamento de riscos entre operadoras não pode ser oposto ao consumidor, sob pena de violação à função social do contrato e ao direito fundamental à saúde.
5. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique a sua reforma.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O compartilhamento de riscos entre operadoras de plano de saúde não pode ser invocado para obstar a continuidade do tratamento médico do consumidor.”
“2. Mantida a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CC, art. 421; CDC; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJ/RJ, AI nº 0094039-47.2024.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025; TJ/RJ, AI nº 0104779-64.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2025; TJ/RJ, AI nº 0067450-18.2024.8.19.0000, Rel. Des. Maria Luiza de Freitas Carvalho, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 13.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.